Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600153-23.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
15/04/2026
Número: 0600153-23.2026.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 23/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária nº 0600153-
23.2026.6.16.0000, ajuizada por Paulo Henrique Biazon Santos com fulcro no art. 17, § 6º, da
Constituição Federal, no art. 22-A da Lei nº 9.096/95 e no art. 1º, § 3º, da Resolução TSE nº
23.610/2019,em face de União Brasil - Órgão Definitivo - Paraná - PR, alegando em sintese, que o
Requerente é filiado ao União Brasil, partido pelo qual exerce atualmente mandato eletivo em
Maringá. Ocorre que, por razões de ordem política e pessoal, foi outorgada carta de anuência pela
direção partidária (documento anexo), autorizando sua desfiliação sem que disso decorra a perda
de mandato eletivo. Soma-se a isso circunstância de especial relevância, uma vez que para
candidatar-se nas Eleições Gerais de 2026 se exige, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.504/1997, a
filiação ao novo partido com antecedência mínima de 06 (seis) meses antes do pleito.
Considerando que as eleições ocorrerão em outubro de 2026, o prazo limite para a nova filiação é
no início de abril de 2026. (Requer:o recebimento e processamento da presente ação; a concessão
de tutela de evidência, reconhecendo-se liminarmente a justa causa para a desfiliação do
Requerente do União Brasil, sem perda do mandato, com prioridade na apreciação do pedido em
razão do prazo eleitoral iminente (filiação até abril de 2026, para concorrer em outubro de 2026); ao
final, a procedência do pedido, com o reconhecimento definitivo da justa causa para a desfiliação
partidária, nos termos do art. 17, § 6º da Constituição Federal).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO HENRIQUE BIAZON SANTOS (REQUERENTE)
MARCELO ANTONIO LOPES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44875376
13/04/2026
19:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44875376 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319370719300000043811210
Número do documento: 26041319370719300000043811210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:48:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.128

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600153-23.2026.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: PAULO HENRIQUE BIAZON SANTOS
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO LOPES - OAB/PR131051
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
REQUERIDO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. TUTELA DE
EVIDÊNCIA CONCEDIDA. ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. ART. 17, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA PELO
COLEGIADO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de ação de justificação de desfiliação partidária, sem perda de mandato
eletivo, com pedido de tutela de evidência, proposta por vereador em face de
partido político, sob o fundamento de que obteve carta de anuência da
agremiação para desfiliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de carta de
anuência partidária configura justa causa suficiente para a concessão de tutela
de evidência, autorizando a desfiliação partidária de detentor de mandato eletivo
sem perda do cargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A tutela de evidência, prevista no art. 311, inciso II, do Código de Processo
Civil, é cabível quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas

Num. 44875376 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319370719300000043811210
Número do documento: 26041319370719300000043811210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:48:16
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em súmula vinculante.
III.II. Nos termos do art. 17, § 6º, da Constituição Federal, a anuência do partido
político configura hipótese expressa de justa causa para desfiliação partidária
sem perda do mandato eletivo.
III.III. Embora o direito invocado não decorra de tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em súmula vinculante, possui fundamento direto em norma
constitucional,
cuja
aplicação
independe
de
interpretação
complexa,
evidenciando a plausibilidade jurídica da pretensão.
III.IV.
A carta
de
anuência
apresentada
comprova
documentalmente
a
concordância da agremiação com a desfiliação, preenchendo o requisito fático
necessário.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Tutela provisória de evidência referendada, para autorizar a desfiliação partidária
sem prejuízo da manutenção do mandato eletivo.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR - Processo nº 0600677-64.2019.6.16.0000, Acórdão nº 54816, rel. Jean
Carlo Leeck, DJe 08/08/2019;
TRE-PR - Ação de Justificação de Desfiliação Partidária nº 060019084, rel. Des.
Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, DJE 01/10/2025;
TRE-PR - Ação de Justificação de Desfiliação Partidária nº 060002015/PR, rel.
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE 23/04/2025;
TRE-PR - Ação de Justificação de Desfiliação Partidária nº 060004409, rel. Des.
Eleitoral Osvaldo Canela Junior, DJE 09/02/2026.
V.II. Legislação
CF/1988, art. 17, § 6º; CPC, art. 311, II; Resolução TSE nº 22.610/2007, art. 4º,
caput e parágrafo único; Regimento Interno do TRE-PR, art. 30, parágrafo único.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte referendou a tutela provisória de evidência, para autorizar a
desfiliação partidária, sem prejuízo da manutenção do mandato eletivo, nos termos do voto do

Num. 44875376 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319370719300000043811210
Número do documento: 26041319370719300000043811210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:48:16
Relator.

Curitiba, 06/04/2026

RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de ação de justificação de desfiliação partidária, sem perda de mandato
eletivo, com pedido de tutela de evidência, proposta por Paulo Henrique Biazon Santos
em face do União Brasil.
O requerente alegou, em síntese, que: a) é filiado ao União Brasil, partido pelo qual
exerce atualmente mandato de vereador em Maringá; b) por razões de ordem política
e pessoal, foi outorgada carta de anuência pela direção partidária, autorizando sua
desfiliação, sem que disso decorra a perda do mandato eletivo, nos termos do art. 22-
A da Lei dos Partidos Políticos; c) o pedido tem como objetivo a filiação a novo partido,
com antecedência mínima de 06 (seis) meses do pleito, requisito necessário à sua
candidatura. Requereu a concessão de tutela de evidência, para que seja reconhecida
liminarmente a justa causa para desfiliação. Ao final, requereu a procedência do
pedido.
Em 23-3-2026, foi proferida decisão monocrática que concedeu tutela provisória de
evidência, para autorizar a desfiliação de Paulo Henrique Biazon Santos, sem
prejuízo do seu mandato de vereador, com fundamento no art. 17, § 6º, da
Constituição Federal (ID 44867059).
É o relatório.

VOTO E SEUS FUNDAMENTOS
Em 23-3-2026, foi proferida decisão monocrática que concedeu tutela provisória de
evidência, para autorizar a desfiliação de Paulo Henrique Biazon Santos, sem
prejuízo do seu mandato de vereador, com fundamento no art. 17, § 6º, da
Constituição Federal (ID 44867059).
Em observância ao disposto no art. 30, parágrafo único, do Regimento Interno deste
egrégio Tribunal Regional Eleitoral, impõe-se a submissão da referida decisão à

Num. 44875376 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319370719300000043811210
Número do documento: 26041319370719300000043811210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:48:16
apreciação do colegiado, para fins de referendo.
Nesse contexto, visando à ratificação do provimento liminar concedido, em atenção ao
princípio da colegialidade, reproduz-se, por brevidade, a decisão monocrática, a fim de
que seja apreciada pelos demais membros deste egrégio Tribunal:

II.I. DA TUTELA DE EVIDÊNCIA
A propósito do pedido de concessão de tutela de evidência, o art. 311, inciso II, do
Código de Processo Civil, estabelece que será concedida quando as alegações de fato
puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.
Para a doutrinadora Rogéria Dotti, a tutela de evidência consiste em:

técnica processual que permite antecipar os efeitos da tutela final em determinadas
circunstâncias e sem qualquer vinculação à urgência, diante da probabilidade do direito
do autor e da fragilidade da defesa. A propósito dessa denominação, e não estando
presente a característica da urgência, adotou-se a expressão ‘tutela da evidência’, que
identifica o aspecto essencial a essa modalidade de tutela provisória, qual seja o alto
grau de plausibilidade do direito afirmado” (In: Tutela da Evidência. São Paulo (SP):
Editora Revista dos Tribunais. 2020).

Diferentemente das tutelas de urgência, a tutela da evidência não exige a demonstração
de perigo de dano ou de risco a resultado útil do processo, sendo utilizada nos casos em
que a prova do direito da parte é incontestável (GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al.
Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, pg. 756.
E-book.).
No presente caso, o pedido se fundamenta no art. 17, § 6º, da Constituição Federal,
alterado pela Emenda Constitucional nº 111, segundo o qual:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos
fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
[...]
§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o
mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa
estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins
de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso
gratuito ao rádio e à televisão.

Num. 44875376 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319370719300000043811210
Número do documento: 26041319370719300000043811210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:48:16

Como se vê, a anuência do partido é causa expressa de justa causa para a desfiliação
partidária sem que ocorra a perda do mandato parlamentar.
No caso em análise, o requerente apresentou, à petição inicial, carta de anuência
partidária (ID 44866816), assinada pelo Presidente da Comissão Executiva Estadual do
União Brasil, em 5-3-2026.
Conclui-se, assim, que as alegações de fato estão comprovadas documentalmente, uma
vez que a carta de anuência demonstra a inequívoca justa causa exigida para a
desfiliação sem perda do mandato eletivo.
Por outro lado, o direito invocado é manifesto, uma vez que a pretensão encontra
fundamento direto na Constituição Federal, especificamente no art. 17, § 6º, que prevê
expressamente a possibilidade de desfiliação partidária sem perda do mandato quando
houver anuência da agremiação.
Embora a hipótese em análise não decorra de tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou súmula vinculante, trata-se de situação em que o direito do requerente se
apresenta evidente, por estar amparado em norma constitucional de eficácia plena, na
parte em que trata da anuência partidária, cuja incidência independe de interpretação
complexa.
Este egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná permite a concessão da tutela da
evidência, nos termos do pedido do requerente, quando a situação que ensejar o pedido
for legalmente prevista.
Observem-se:

DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
ELEIÇÕES 2024. ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA. CONCEDIDA TUTELA DA
EVIDÊNCIA. ART. 17, §6º, DA CF/88.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária ajuizada por Vereador em face de
partido político, sob o fundamento de que obteve carta de anuência da agremiação,
expressando concordância com sua desfiliação e transferência do mandato.
2. Decisão monocrática concedeu tutela provisória da evidência, submetida à análise do
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a anuência do partido político,
formalizada por meio de carta de anuência, é causa suficiente para a concessão de tutela
de urgência para desfiliação partidária de detentor de mandato eletivo sem a perda do
cargo, nos termos do art. 17, § 6º, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44875376 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319370719300000043811210
Número do documento: 26041319370719300000043811210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:48:16
4. A anuência do partido é reconhecida como causa expressa de justa causa para a
desfiliação partidária sem perda do mandato parlamentar, conforme o art. 17, §6º, da
Constituição Federal.
5. A concessão da tutela da evidência é permitida quando a situação que ensejar o
pedido for legalmente prevista, como no caso de anuência partidária.
6. A documentação apresentada, incluindo ata de reunião da Executiva Municipal e carta
de anuência permite a concessão da tutela da evidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Concessão da tutela provisória da evidência referendada.
Tese de julgamento: 1. A anuência do partido político, formalizada por meio de carta de
anuência, é causa suficiente para a concessão de tutela da evidência em ação de
desfiliação partidária, nos termos do art. 17, § 6º, da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 6º; CPC, art. 311, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR - Processo n 0600677-64.2019.6.16.0000,
Acórdão n 54816 de 05/08/2019, rel. Jean Carlo Leeck, DJe 08/08/2019; TRE-PR -
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO
ELETIVO nº060019084, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi,
Publicação: DJE - DJE, 01/10/2025; TRE-PR - Ação De Justificação De Desfiliação
Partidária/perda De Cargo Eletivo 060002015/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 14/04/2025, Publicado no(a) DJE 75, data
23/04/2025;
TRE-PR
-
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO nº060004409, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Osvaldo Canela Junior, Publicação: DJE - DJE, 09/02/2026.

ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
CLÁUSULA
DE
DESEMPENHO.
NÃO
ATINGIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO
INEQUÍVOCA.
TUTELA
DE
EVIDÊNCIA
CONCEDIDA
AD
REFERENDUM. TUTELA PROVISÓRIA REFERENDADA.
I. CASO EM EXAME
I.I. Ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária, sem perda de mandato
eletivo, com pedido de tutela de evidência, proposta por vereador eleito pelo Partido
Democracia Cristã, sob o argumento de que a legenda não atingiu os índices mínimos de
representatividade política estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 97/2017.
I.II. Decisão monocrática que concedeu a tutela provisória de evidência, submetida à
apreciação do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de representatividade do
partido pelo qual o vereador foi eleito, em decorrência do não atingimento da cláusula de
desempenho, configura justa causa para a desfiliação partidária, sem perda do mandato,
merecendo ser referendada a decisão que concedeu a tutela de evidência.

Num. 44875376 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319370719300000043811210
Número do documento: 26041319370719300000043811210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:48:16
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A Emenda Constitucional nº 97/2017 facultou ao eleito por partido que não atingiu a
cláusula de desempenho a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que a tenha
atingido, nos termos do art. 17, § 5º, da Constituição Federal.
III.II. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento de que a justa
causa constitucional, fundada na cláusula de desempenho, é ampla, objetiva, de eficácia
imediata e não sujeita a limite temporal.
III.III. Comprovação inequívoca de que o partido em questão não atingiu os requisitos de
desempenho previstos no art. 17, § 3º, da Constituição Federal.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Concessão da tutela de evidência referendada.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Consulta nº 0601755-74.2018.6.00.0000, Rel. Min. Kassio Nunes Marques,
publicação: DJE, 21-06-2024;
TSE, AREspEl: 0600212-75.2023.6.21.0000, Rel. Min. Isabel Gallotti, publicação: DJE
06-05-2024;
TRE-RO, AJDesCargEle: 0600054-27.2022.6.22.0000 Rel. Des. Edenir Sebastião
Albuquerque da Rosa, publicação: DJE 02-05-2022;
TRE-PR, Processo n 0600677-64.2019.6.16.0000, Rel. Dr. Jean Carlo Leeck, publicação:
DJe 08-08-2019.
V.II. Legislação: CF/1988, art. 17, § 5º; Lei nº 9.096/95; CPC, art. 311, II; Resolução TSE
nº 22.610/2007, art. 4º, caput e § único.
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO
ELETIVO nº060004409, Acórdão, Relator(a) Des. Osvaldo Canela Junior, Publicação:
DJE - DJE, 09/02/2026.

Assim, estando o fato comprovado por documentos e a tese jurídica pacificada, impõe-se
o deferimento da tutela de evidência, independentemente da demonstração de perigo de
dano ou de risco ao resultado útil do processo.

III - DECISÃO
Diante do exposto, com fundamento no art. 30, inciso XVIII, do Regimento Interno deste
TRE-PR, e no art. 311, inciso II, do Código de Processo Civil, concede-se a tutela de
evidência, para autorizar a desfiliação de Paulo Henrique Biazon Santos, sem prejuízo da
manutenção do seu mandato de vereador.

Num. 44875376 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319370719300000043811210
Número do documento: 26041319370719300000043811210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:48:16

Submete-se, assim, à apreciação desta egrégia Corte a decisão monocrática acima
citada.

DECISÃO
Diante do exposto, voto no sentido de referendar a decisão concessiva da tutela
provisória de evidência, para o efeito de autorizar a desfiliação de Paulo Henrique
Biazon Santos, sem prejuízo do seu mandato de vereador.
Cite-se o requerido para, querendo, responder a ação, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados do ato de citação, nos termos do art. 4º, caput e parágrafo único, da
Resolução TSE nº 22.610/2007.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de
parecer, no prazo de 2 (dois) dias.
Com as manifestações ou decorridos os prazos, voltem conclusos.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600153-23.2026.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR -
REQUERENTE: PAULO HENRIQUE BIAZON SANTOS - Advogados do REQUERENTE: MARCELO
ANTONIO LOPES - PR131051, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A - REQUERIDO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte referendou a tutela provisória de evidência, para autorizar a desfiliação
partidária, sem prejuízo da manutenção do mandato eletivo, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do

Num. 44875376 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/04/2026 19:37:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041319370719300000043811210
Número do documento: 26041319370719300000043811210
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:48:16
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.04.2026